Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão proferido. Comunique-se ao douto Juízo a quo o pagamento das custas iniciais do processo originário juntados a este Agravo de Instrumento. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator